Tribunal: TJES
Processo: 5000976-15.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000976-15.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALLACE FERNANDES VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000976-15.2026
.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALLACE FERNANDES VIEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTRODUÇÃO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR INTERMÉDIO DE VISITANTE. MANDANTE DA CONDUTA. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por
Wallace Fernandes Vieira
contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no art. 52 da LEP, em razão de o agravante ter solicitado à sua companheira que ingressasse no estabelecimento prisional portando maconha, fato apurado no PAD nº 110/2024 e confessado pelo próprio interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto à autoria da falta grave; (ii) estabelecer se a conduta praticada se caracteriza como ato preparatório impunível; (iii) determinar se houve violação ao princípio da intranscendência da pena por se tratar de conduta praticada por terceiro; (iv) verificar se o Tema 506 do STF afasta o reconhecimento da falta grave diante da pequena quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da infração se comprova pelo
Laudo de Química Forense nº 573/2025
, que identificou THC nas substâncias apreendidas.

A autoria se confirma pela
confissão espontânea
do agravante no PAD e pelo depoimento da monitora de ressocialização, que ouviu da visitante que a droga seria entregue ao interno.

As declarações dos agentes públicos
gozam de presunção de legitimidade e veracidade
, sendo aptas a embasar o reconhecimento de falta grave, conforme jurisprudência do STJ e do TJES.

A responsabilização do agravante não viola o princípio da intranscendência, pois ele
atuou como mandante
, não sendo punido por ato alheio, mas por sua própria conduta dolosa de instigação.

A solicitação de drogas para ingresso no presídio, seguida da tentativa de entrada da visitante, configura
fato definido como crime doloso
(art. 33 da Lei 11.343/06), amoldando-se ao art. 52 da LEP e afastando a alegação de mero ato preparatório.

O Tema 506 do STF — relativo ao porte de drogas para consumo pessoal —
não se aplica ao ambiente carcerário
, pois a entrada de entorpecentes compromete a segurança e a disciplina da unidade prisional.

A independência entre as esferas administrativa e penal autoriza o reconhecimento da falta grave independentemente de condenação criminal, conforme entendimento fixado pelo STF no
Tema 758
, além de se harmonizar com as Súmulas 534 e 127 da LEP.

A perda de
1/3 dos dias remidos
mostra-se proporcional à gravidade da conduta e está devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão do interno, corroborada por depoimentos dos agentes e por laudo toxicológico, constitui prova suficiente para o reconhecimento de falta grave por fato definido como crime doloso.

A solicitação de drogas para ingresso no estabelecimento prisional caracteriza participação direta em crime de tráfico, ainda que a apreensão ocorra antes da entrega ao destinatário.

O Tema 506 do STF não se aplica ao ambiente prisional, sendo irrelevante a pequena quantidade de droga quando voltada à introdução em unidade carcerária.

O reconhecimento de falta grave independe de condenação criminal, diante da independência das instâncias administrativa e penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 52 e art. 127; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AG-ExPen 5003696-86.2025.8.08.0000, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 06/05/2025.

TJMG, AEP 07890058120258130000, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/11/2025.

TJRS, AEP 52516533020218217000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Viviane de Faria Miranda, j. 23/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000976-15.2026
.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALLACE FERNANDES VIEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
WALLACE FERNANDES VIEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que homologou a prática de
falta disciplinar de natureza grave
, com fulcro no art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP), em virtude de fatos ocorridos em 29 de dezembro de 2024.

Consta dos autos que, na referida data, a companheira do
apenado/
agravante

WALLACE FERNANDES VIEIRA
foi flagrada durante o procedimento de revista tentando ingressar no estabelecimento prisional com substâncias ilícitas (maconha) ocultas em suas partes íntimas.

O Conselho de Disciplina instaurou o
PAD nº 110/2024
, no qual o
agravante
,
WALLACE FERNANDES VIEIRA
em seu interrogatório,
confessou expressamente
ter solicitado que sua companheira trouxesse os materiais ilícitos, detalhando a quantidade e a natureza dos objetos, que incluíam cigarros e buchas de maconha.

A decisão agravada homologou a falta grave, fundamentando que o
apenado/
agravante WALLACE FERNANDES VIEIRA
atuou como mandante da conduta, o que configura fato previsto como crime doloso (tráfico de drogas).

Como corolário, o magistrado de piso determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
e a
interrupção do prazo para novos benefícios
, estabelecendo a data da infração como nova data-base.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: a) insuficiência probatória, alegando que a decisão se baseou apenas na confissão administrativa; b) atipicidade da conduta, por se tratar de suposto ato preparatório impunível; c) violação ao princípio da intranscendência da pena, argumentando que a conduta foi praticada por terceiro; e d) aplicação do Tema 506 do STF, defendendo que a pequena quantidade de droga caracterizaria uso pessoal, o que não configuraria crime doloso para fins de falta grave.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, salientando que a autoria e materialidade estão sobejamente demonstradas pela confissão do
apenado/
agravante WALLACE FERNANDES VIEIRA
e pelo laudo toxicológico.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A douta
Procuradoria de Justiça
exarou parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, ratificando a legalidade da sanção imposta.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar, devendo ser mantida integralmente a decisão de primeiro grau.

A
materialidade
da infração disciplinar é inconteste, amparada pelo
Laudo de Química Forense nº 573/2025
, que confirmou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) nos materiais apreendidos.

Quanto à
autoria
, a tese defensiva de insuficiência probatória é frontalmente rechaçada pela
confissão espontânea
do
agravante
WALLACE FERNANDES VIEIRA
no âmbito do PAD.

O
agravante
WALLACE FERNANDES VIEIRA
admitiu ter pedido materialmente para sua companheira ingressar com 10 cigarros de maconha e outras buchas da mesma substância.

Tal declaração foi corroborada pelo depoimento da monitora de ressocialização, que ouviu da visitante que esta agia a pedido do interno.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica no sentido de que as declarações de agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo idôneas para embasar o reconhecimento de falta grave.

No mesmo sentido, este
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
consolidou o entendimento:

"As declarações dos agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, corroboram a regularidade da apuração e evidenciam a prática da falta grave pelo reeducando." (TJES; AG-ExPen 5003696-86.2025.8.08.0000; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 06/05/2025)

No que tange à alegação de
ato de terceiro
e violação ao princípio da intranscendência, observa-se que a responsabilização do
apenado/ agravante
WALLACE FERNANDES VIEIRA
decorre de sua conduta dolosa como
mandante
.

O
apenado/ agravante
WALLACE FERNANDES VIEIRA
não está sendo punido pelo ato alheio, mas por ter idealizado e instigado a entrada de drogas na unidade, utilizando a visitante como instrumento para burlar a fiscalização.

A tese de que a conduta constituiria apenas
ato preparatório
também não prospera.

No contexto da execução penal, a solicitação de entorpecentes por interno para que sejam introduzidos no presídio configura participação direta em fato definido como crime doloso (Art. 33 da Lei 11.343/06), amoldando-se ao art. 52 da LEP.

O ato de solicitar a droga e a efetiva tentativa de ingresso por parte da visitante dão início à execução do ilícito disciplinar.

Os Tribunais pátrios possuem entendimento pacificado de que a intercepção da droga antes da entrega ao destinatário configura falta grave:

"Demonstrado que a companheira do agravante tentou ingressar com entorpecentes no interior da unidade prisional com o objetivo de entregá-los ao apenado, fica suficientemente delineado, ao menos para fins administrativos, que ele concorreu para o crime de tráfico de drogas, praticando, portanto,
fato definido como crime doloso.
"
(TJMG, Agravo de Execução Penal: 07890058120258130000, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 19/11/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBVERSÃO À ORDEM OU À DISCIPLINA. RESGATE DE INVÓLUCRO ARREMESSADO PARA DENTRO DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
FALTA GRAVE
RECONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.
FALTA GRAVE
. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado por meio da prova documental, assim como pelos relatos fornecidos pelos agentes penitenciários, que o apenado tentou recolher embalagem contendo
entorpecentes
, a qual foi arremessada para o interior da casa
prisional
. Conduta que se subsome ao previsto no artigo 50, inciso i, da lei de execução penal, caracterizando subversão à ordem ou à disciplina. Reconhecimento da
falta grave
mantido. 2. PERDA DOS DIAS REMIDOS. O artigo 127 da Lei de Execução Pena
l
estabelece
que o cometimento de
falta grave
por parte do infortunado enseja a revogação de um sexto até um terço dos dias remidos. Na hipótese, a julgadora unipessoal determinou a perda proporcional dos dias remidos, consignando, de forma precisa, a fração de 1/3. É deveras mais reprovável a conduta daquele que auxilia na
entrada
de objetos espúrios ao sistema
prisional
. Decisão fundamentada. Inexistência de interpretação extensiva em prejuízo do apenado. AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO DESPROVIDO.(Agravo de Execução Penal, Nº 52516533020218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 23-05-2022)

Da Inaplicabilidade do Tema 506 do STF e Independência das Instâncias.

A defesa invoca o julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506). Contudo, a descriminalização do porte para consumo pessoal em determinadas quantidades
não se aplica ao ambiente carcerário
. A tentativa de introdução de entorpecentes em estabelecimento prisional compromete severamente a ordem, a segurança e a disciplina da unidade, configurando a falta prevista no
artigo 52, caput, da LEP
, independentemente da quantidade ou da destinação da droga.

Ademais, vigora o princípio da
independência entre as esferas administrativa e penal
.
O que no presente caso ocorreu, haja vista ter infringido sanção administrativa, a qual foi devidamente averiguada e
confirmada
através de um PAD.

O reconhecimento da falta grave consistente em fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme fixado pelo STF no
Tema 758 de Repercussão Geral
.

Dessa forma, a prática de fato definido como crime doloso interrompe a contagem do prazo para benefícios e autoriza a perda de dias remidos, conforme preceituam as
Súmulas 534 e 127 da LEP
.

A fração de 1/3 para a perda dos dias remidos mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta, que visava subverter a ordem interna do sistema carcerário.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão que homologou a falta grave e seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)